Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-17.2021.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA UNILATERAL. REGIME DE CONVIVÊNCIA. INDICAÇÃO DE TERCEIRO PARA BUSCAR O MENOR NA RESIDÊNCIA MATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Regime de convivência. Fixação. Fixada a guarda unilateral em favor de um dos genitores, nos termos do art. 1.589 do CC, deve haver a fixação de visitas em favor do outro genitor. Consoante o disposto no art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), é direito da criança a convivência familiar. O regime de convivência deve ser fixado observando-se o melhor interesse da criança.
2 – Regulamentação de visitas. Não há no processo qualquer indício de circunstância que impeça o genitor de buscar o menor na casa de sua genitora. No processo não há referência a maus tratos à criança, mas desentendimentos pelo ex-casal. Conforme o estudo psicossocial realizado mostrou-se possível estabelecer um regime de convivência com seu genitor de forma gradual, conforme estabelecido na sentença de origem. Desta forma, não se justifica a fixação de um terceiro para buscar o menor para as visitas paternas.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

(ve)